Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732432-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: KÁTIA REGINA DE ABREU, MOISÉS PINTO GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. CULPA EXCLUSIVA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS NÃO CONSTATADA. INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA DOS PROMITENTES-COMPRADORES. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. RETENÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Importa inovação recursal se o pleito trazido pela parte recorrente não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Conhecimento parcial do recurso principal. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos, de modo que, demonstrada a pertinência subjetiva da parte mediante a demonstração de sua participação na cadeia de consumo, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva. 3. Constatando-se que a extinção do contrato de compra e venda de imóvel decorreu primordialmente do inadimplemento dos promitentes-compradores que, injustificadamente, cessaram o pagamento das parcelas previstas, incabível se falar em culpa exclusiva das promitentes-vendedoras. Por conseguinte, amparado no entendimento da Súmula 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em devolução integral dos valores sem qualquer retenção, restando plenamente aplicáveis os abatimentos dispostos no contrato livremente celebrado. 4. Não demonstrada ofensa aos direitos da personalidade, mormente quando constatado que o inadimplemento contratual foi motivado pelo próprio postulante, incabível a reparação por danos morais. 5. Apelação principal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Recurso adesivo conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 17 do CPC, defendendo sua ilegitimidade passiva ad causam, posto que os recorridos moveram ação de rescisão contratual contra empresa com a qual não celebrou contrato objeto dos autos. Aduz que não participou da cadeia de fornecimento, não sendo beneficiária de qualquer pagamento, nem se comprometendo a emitir boletos em nome de outras empresas. Pugna, assim, para que seja julgado extinto o processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado AIRES VIGO, OAB/SP 84.934 (ID 37132047 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 17 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) examinando o contrato de compra e venda, conquanto a ré não figure expressamente como vendedora ou como interveniente, a cláusula IX da avença (ID 34623457 – p.4), bem como a cláusula 17 dos termos e condições (ID 34623457 - p.24) demonstram que a empresa ré é responsável pela emissão e administração dos boletos bancários, na qual consta de modo claro seu telefone, seu endereço eletrônico e endereço físico. Dessa forma, resta indene de dúvidas que a ré/apelante participava efetivamente da cadeia de fornecimento, seja de forma direta, seja de forma aparente, circunstância apta a atrair sua legitimidade passiva.” (ID 35322022 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado AIRES VIGO, OAB/SP 84.934 (ID 37132047 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030